Tribunal: STF
Processo: Rcl 25544
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina afirma haver a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no recurso ordinário em habeas corpus nº 73.599/SC, inobservado o teor do verbete vinculante nº 24 da Súmula.
    Diz terem tramitado, na Segunda Vara Criminal da Comarca de Joinville, ações penais contra os interessados, ante a suposta prática de lavagem de capitais provenientes de crimes, contra a ordem tributária, versados na Lei nº 8.137/1990. Narra indeferida, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ordem de habeas corpus. Interposto recurso ordinário, foi provido para trancar quatro ações criminais, considerada a falta de materialidade delitiva das condutas antecedentes, no que ausente a constituição definitiva do crédito tributário – verbete vinculante nº 24 da Súmula –, a impedir a persecução penal tendo em conta crime principal. Esclarece haver o Superior Tribunal de Justiça concluído que, embora presentes duas iniciais acusatórias imputando exclusivamente o crime do inciso V do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990 (crime formal), estaria demonstrada também efetiva sonegação (crime material), a exigir a constituição definitiva do crédito tributário .
    Sustenta cabível a reclamação, ante a inadequação, considerado o caso concreto, do enunciado vinculante. Frisa que, para a tipificação do crime do artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/1990, não é exigido o esgotamento da instância administrativa. Argumenta reconhecida, no acórdão reclamado, a prática de crimes tributários formais e materiais. Assinala ter-se organização criminosa voltada ao cometimento de variados crimes – falsidade ideológica, branqueamento de capitais, ocultação de bens de valores, corrupção ativa e passiva. Aponta a constituição definitiva de parcela dos créditos tributários e o cometimento de outros crimes, a justificarem a deflagração da ação penal. Sublinha não estar a lavagem de dinheiro, por ser autônoma, condicionada ao término de procedimento administrativo fiscal relativo à sonegação fiscal antecedente. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à possibilidade de dilapidação de patrimônio e à necessidade de serem mantidas as constrições dos bens sequestrados no curso das ações penais.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado, dando-se sequência aos processos nº 0905647-66.2015.8.24.0038, 0905703-02.2015.8.24.0038, 0905652-88.2015.8.24.0038 e 0905705-69.2015.8.24.0038. Busca a cassação do acórdão.
    2. O reclamante aponta equívoco na observância do verbete vinculante nº 24 da Súmula, com o seguinte teor:
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao trancar as ações penais, ante ausência de materialidade considerados crimes fiscais anteriores à lavagem de capitais, concluiu configurada a prática de crimes tributários de natureza material, não obstante as imputações versarem conduta prevista no inciso V do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990. Confiram trecho do acórdão:
    [...] verifica-se que as iniciais acusatórias uniformemente narram como delito antecedente ao crime de lavagem de dinheiro o fato de os acusados manterem, com o objetivo de suprimir pagamento de ICMS, registro de operações tributáveis pelo ICMS no valor de R$ 490.694.947,42, sendo declarado ao fisco estadual apenas R$ 92.750.453,26, de modo que não se tem tão somente a falta formal ao dever legal mas efetiva imputação de sonegação tributária, delito material, a fazer incidir o disposto na Súmula Vinculante nº 24 do STF. 
    Teve-se, na origem, defesa em relação ao que imputado aos réus, e não à capitulação legal – artigo 383 do Código de Processo Penal. Descabe revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, a partir do enquadramento nele contido. Levando em conta a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e prova valorados pelo Órgão reclamado, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator